Tribunal: STF
Processo: RE 1289482
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-08
Data de publicação: 2021-10-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Quarto Grupo de Câmaras Criminais do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO CRIMINAL. PENAL. PROCESSO PENAL. CONSTITUCIONAL. AGRAVANTE QUE SE INSURGE EM FACE DE DECISÃO QUE INDEFERIU PLEITO DE RECONSIDERAÇÃO FORMULADO POR SUA DEFESA NO QUE CONCERNE À PROIBIÇÃO DE ACESSO ÀS DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS E AO AFASTAMENTO DE SUA FUNÇÃO PÚBLICA. Na hipótese em cotejo, após o feito ter sido pautado e o seu julgamento convertido em diligência, sobreveio decisão deste Colegiado, nos autos do Procedimento Investigatório nº 0019987-56.2019.8.19.0000, no qual, por unanimidade, foi declarada a incompetência deste Grupo de Câmaras para o processamento e julgamento de feitos desta espécie, haja vista o Egrégio Órgão Especial deste Tribunal já ter reconhecido a inconstitucionalidade do art.161, IV, alínea “d”, da Constituição do Estado do Rio de Janeiro, que estabelecia foro especial por prerrogativa de função para Vereador, e, por conseguinte, atrairia nossa competência. Nesta linha de intelecção, e pelos mesmos fundamentos já lançados no bojo do sobredito julgado paradigma, hodiernamente não há outra solução que não seja a de reconhecer a incompetência deste Órgão Julgador para prosseguir com a apreciação das quaestiones aqui postas, que deverão ser analisadas pelo Juízo a quo. Por outra banda, com espeque no art.64, §4º, do CPC, até que outra decisão venha a ser proferida pelo Juízo ora competente, ter-se-ão como conservados todos os efeitos das decisões até aqui proferidas. AGRAVO QUE NÃO SE CONHECE ANTE A INCOMPETÊNCIA DESTE ÓRGÃO PARA SUA APRECIAÇÃO. DETERMINAÇÃO DE REMESSA IMEDIATA DOS AUTOS AO JUÍZO SINGULAR, ORA DECLARADO COMPETENTE.”



    No recurso extraordinário, sustenta violação dos arts. 5º, caput, 25, 125, §1º, e 102, I, alínea b, da Constituição Federal.



    Aduz, em síntese, que a violação constitucional decorre do não reconhecimento da constitucionalidade do disposto no artigo 161, inciso IV, alínea d, da Constituição do Estado do Rio de Janeiro, que fixou a competência do Tribunal de Justiça para o julgamento de vereador por crimes comuns praticados durante o exercício do cargo e relacionados às funções desempenhadas nesta condição.



    A Procuradoria-Geral da República em sua manifestação opinou pelo não provimento do recurso extraordinário, em parecer que apresenta a seguinte ementa:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRERROGATIVA DE FORO A VEREADORES. MATÉRIA NÃO ENQUADRÁVEL NO ART. 125, § 1º, DA CARTA MAGNA. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA DAS COMPETÊNCIAS PREVISTAS NA CF/88. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.”



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    O acórdão recorrido, ao apreciar a questão do foro por prerrogativa de função, considerou a inconstitucionalidade do art. 161, IV, alínea “d”, da Constituição do Estado do Rio de Janeiro.



    Esse entendimento não diverge da jurisprudência firmada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal, o qual foi reafirmado pelo Plenário desta Corte no julgamento da ADI nº 558/RJ, Relatora a Ministra Cármen Lúcia. O acórdão desse julgamento ficou assim ementado:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. NORMAS SOBRE PROCESSAMENTO E JULGAMENTO DE CRIME DE RESPONSABILIDADE: COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO. PRERROGATIVA DE FORO CONCEDIDA A MEMBROS DAS PROCURADORIAS GERAIS DO ESTADO, MEMBROS DA PROCURADORIA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, MEMBROS DA DEFENSORIA PÚBLICA, DELEGADOS DE POLÍCIA, VICE-PREFEITOS E VEREADORES: IMPOSSIBILIDADE DE AMPLIAÇÃO DAS HIPÓTESES PREVISTAS NA CONSTITUIÇÃO DA REPÚLICA. LEGITIMIDADE PARA O CONTROLE DIRETO DE CONSTITUCIONALIDADE NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA ESTADUAL: POSSIBILIDADE DE AMPLIAÇÃO PELO CONSTITUINTE ESTADUAL. NORMAS SOBRE ELABORAÇÃO DE LISTA TRÍPLICE PARA ESCOLHA DO PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA: VÍCIO DE INICIATIVA. NORMAS SOBRE ATRIBUIÇÕES DA DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL: VÍCIO DE INICIATIVA. DEFESA DE DIREITOS COLETIVOS. ALTERAÇÃO DO PARADIGMA CONSTITUCIONAL: PREJUÍZO DA AÇÃO. CONCESSÃO AOS VEREADORES DE IMUNIDADES FORMAIS NÃO PREVISTAS NO INC. VIII DO ART. 29 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: INCONSTITUCIONALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE SE RESTRINGIREM AS HIPÓTESES DE INTERVENÇÃO DOS ESTADOS NOS MUNICÍPIOS PREVISTAS NO ART. 35 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. 1. É inconstitucional dispositivo da Constituição do Rio de Janeiro pelo qual se dispõe competir à Assembleia Legislativa do Estado processar e julgar Defensor Público-Geral do Estado nos crimes de responsabilidade. Compete privativamente à União legislar sobre normas de processamento e julgamento de crimes de responsabilidade (inc. I do art. 22 da Constituição da República e Súmula Vinculante n. 46 do Supremo Tribunal Federal). 2. Afronta ao inc. I do art. 22 da Constituição da República de dispositivo de Constituição estadual que atribui crime de responsabilidade aos procuradores-gerais que, apesar de convocados pela Assembleia Legislativa para prestar informações, deixem de comparecer de forma injustificada. 3. São inconstitucionais os dispositivos da Constituição do Rio de Janeiro nos quais se estabelecer estabelece competente o Tribunal de Justiça estadual para julgar, originariamente, nos crimes comuns e de responsabilidade, os membros das Procuradorias Gerais do Estado, os membros da Procuradoria da Assembleia Legislativa, os membros da Defensoria Pública, os Delegados de Polícia, os Vice-Prefeitos e os Vereadores. Impossibilidade de se estabelecer, em Constituição estadual, normas de processamento e julgamento de crimes de responsabilidade: inc. I do art. 22 da Constituição da República. São inconstitucionais normas que conferem prerrogativa de foro, nos crimes comuns, a autoridades não previstas na Constituição da República ou que guardem direta correspondência com aqueles previstos naquele documento. Questão de Ordem na Ação Penal n. 97/RJ: interpretação restritiva da prerrogativa de foro. Não se autoriza, no art. 25 e no § 1º do art. 125 da Constituição da República, o constituinte estadual a ampliar as hipóteses de prerrogativa de foro além daquelas previstas na Constituição da República. Natureza excepcional em respeito aos princípios republicano, da igualdade e do juiz natural. 4. No § 2º do art. 125 da Constituição da República se veda seja atribuída a um único órgão a legitimidade para a representação de inconstitucionalidade de leis ou atos normativos estaduais ou municipais em face da Constituição Estadual. Os Estados detêm autonomia para ampliar os legitimados para além do previsto no art. 103 da Constituição da República. Não ofende os art. 132 e 134 da Constituição da República a atribuição ao Procurador-Geral do Estado, ao Defensor Público Geral do Estado, à Comissão Permanente da Assembleia Legislativa e aos membros da Assembleia Legislativa para ajuizarem ação de controle abstrato no Tribunal de Justiça estadual. 5. É inconstitucional formal e materialmente, por ofensa à al. d do inc. II do § 1º do art. 61 e aos §§3º e 5º do art. 128 da Constituição da República, dispositivo da Constituição do Estado do Rio de Janeiro que trata da lista tríplice para a escolha do Procurador-Geral de Justiça e limita sua participação aos integrantes da carreira com mais de dois anos de atividade. 6. Inconstitucionalidade formal do § 3º do art. 179 da Constituição do Rio de Janeiro: afronta à al. d do inc. I do § 1º do art. 61 da Constituição da República na qual se elencam atribuições institucionais da Defensoria Pública estadual. Prejuízo da ação direta quanto à alegação de inconstitucionalidade material: alteração do art. 134 da Constituição da República. 7. Os entes federados não dispõem de competência para ampliar as imunidades constitucionalmente previstas aos vereadores no inc. VIII do art. 29 da Constituição da República. É inconstitucional norma da Constituição do Rio de Janeiro que concede imunidades formais a autoridades municipais. 8. A intervenção estadual nos Municípios pelo não pagamento da dívida fundada é garantida pelo inc. I do art. 35 da Constituição da República. Ao constituinte estadual não se autoriza restrição dessa hipótese apenas a casos nos quais o inadimplemento não esteja vinculado à gestão anterior. 9. Ação direta julgada procedente - para declarar a inconstitucionalidade da expressão “e o Defensor Público Geral do Estado” posta no inc. XIV do art. 99; das expressões “das Procuradorias Gerais do Estado, da Assembleia Legislativa e da Defensoria Pública e os Delegados de Polícia” contidas no item 2 da al. d do inc. IV do art. 161; as expressões “os Vice-Prefeitos e os Vereadores” contidas no item 3 da al. d do inc. IV do art. 161; das expressões “pelo voto secreto e universal de seus membros” e “com mais de dois anos de atividade” contidas no § 1º do art. 171; o § 3º do art. 179; da expressão “do Vice-Prefeito” do inc. IV do art. 345, do parágrafo único do artigo 345 e do art. 349 da Constituição do Rio de Janeiro. - para se dar interpretação conforme ao art. 100 para que, quanto aos “Procuradores Gerais”, não se possa aplicar a sanção de crime de responsabilidade em hipótese de sua ausência sem justificação adequada na situação prevista na norma. (ADI nº 558/RJ, Tribunal Pleno, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 22-09-2021). ” (grifei).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 



    Publique-se. 



    Brasília, 8 de outubro de 2021.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente